Tribunal: TJMT
Processo: 1007038-92.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007038-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), GERONALDO MARTELLO FOSS - CPF: 458.137.019-15 (AGRAVANTE), MARISTELA SHIMAZAKI - CPF: 629.699.609-82 (AGRAVANTE), DALVA GLORIA FERREIRA FRANCA - CPF: 580.218.501-59 (AGRAVADO), GERALDO JOSE BARBACENA - CPF: 340.020.301-72 (AGRAVADO), LUCIANO PORTUGUES - CPF: 603.742.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento De Sentença. Decisão que reconhece o Excesso De Execução. Pretendida Aplicação das Sanções Previstas no Artigo 940 do CC e da Multa por Litigância de Má-fé. Não Cabimento. Inexistência de prova da Má-fé.
Recurso Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1.

Recurso interposto em virtude da decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao Cumprimento de Sentença e reconheceu o excesso de execução. Os Recorrentes requerem a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil, bem como da multa por litigância de má-fé.

II.
Questão Em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento de excesso de execução no caso é apto a justificar a aplicação da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil e da multa por litigância de má-fé.

III.
Razões De Decidir

3.

A configuração da litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo ou culpa grave, com intenção deliberada de prejudicar a parte contrária, o que não se verifica pela simples inclusão de valor indevido no cálculo da execução.

4.

A aplicação do artigo 940 do Código Civil exige comprovação inequívoca de má-fé, razão pela qual não basta o mero reconhecimento de excesso de execução.

IV.
Dispositivo E Tese

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A jurisprudência consolidada exige prova concreta da má-fé para aplicação das penalidades previstas tanto no art. 940 do Código Civil quanto nos arts. 79 e 80 do Código de Processo Civil.”

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80 e 525; CC, art. 940.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, Recurso Inominado nº 5009307-10.2021.8.21.2001, Rel. Des. Jerson Moacir Gubert, j. 02.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007038-92.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Geronaldo Martello Foss
e
Maristela Shimazaki
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2.ª Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, no
Cumprimento de Sentença n. 0026327-17.2016.8.11.0041
proposto por
Dalva Glória Ferreira Franca
e
Geraldo José Barbacena
.

Na decisão recorrida, a Juíza de primeiro grau acolheu parcialmente a Impugnação apresentada pelos Agravantes/Executados e reconheceu o excesso de execução; todavia, indeferiu o pedido de condenação em multa por litigância de má-fé e na penalidade do artigo 940 do CC.

Os Agravantes defendem que a tentativa de executar valor indevido, mesmo diante de fatos incontroversos, configura conduta dolosa, apta a ensejar a aplicação das sanções previstas no art. 80, incisos I e II, do CPC, bem como no art. 940 do Código Civil.

Requerem o provimento do Recurso e a condenação dos Agravados na multa por litigância de má-fé e ao pagamento em dobro do valor indevidamente exigido.

Não foi formulado pedido liminar (Id. 273632859).

Os Agravados foram intimados e deixaram de apresentar contraminuta (Id. 279521360).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os Recorridos
Dalva Glória Ferreira Franca e Geraldo José Barbacena
propuseram Ação de Imissão na Posse c/c Arbitramento de Aluguel na Posse em desfavor dos Recorrentes
Geronaldo Martello Foss e Maristela Shimazaki,
com vistas à imissão na posse de imóvel arrematado em leilão.

Na sentença, o Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e consolidou a posse do imóvel em favor dos Recorridos.

Condenou os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.

Manteve, ainda, a aplicação da multa por litigância de má-fé, arbitrada em 1% (um por cento) do valor da causa, bem como a multa de 2% (dois por cento), também sobre o valor da causa, em razão da oposição de Embargos de Declaração considerados protelatórios, ambas em desfavor dos Recorrentes (
fls. 224/229 e 389/390).

Os Recorrentes interpuseram Recurso de Apelação e, no ato, adimpliram a multa de 2% relativa aos Embargos de Declaração considerados protelatórios (Id. 103906424), sendo posteriormente afastada, no julgamento do recurso, a multa por litigância de má-fé (Id. 103906494).

Instaurado o Cumprimento de Sentença pelos Recorridos, os Recorrentes impugnaram a execução, alegando excesso, por já terem adimplido a multa de 2% relativa aos Embargos de Declaração, no ato da interposição do Recurso de Apelação.

Alegaram, ainda, que os Recorridos tinham plena ciência da quitação da referida multa, mas, mesmo assim, incluíram-na no cálculo do valor a executar. Por isso, requereram a aplicação do artigo 940 do Código Civil, a condenação dos Recorridos por litigância de má-fé e a inversão do ônus sucumbenciais.

A Juíza
a quo
acolheu parcialmente a impugnação, reconheceu o excesso de execução; contudo, indeferiu o pedido de condenação dos Recorridos no pagamento em dobro do artigo 940 do CC e na multa por litigância de má-fé.

Condenou os Recorridos ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso da execução.

O motivo da insurgência dos Recorrentes se limita ao indeferimento do pedido de condenação do pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado e da multa por litigância de má-fé.

Nos termos do artigo 80 do CPC, considera-se litigância de má-fé quando a parte, entre outras condutas, deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, usa do processo para conseguir objetivo ilegal e procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo.

Entretanto, a aplicação da penalidade por má-fé exige a demonstração inequívoca de dolo ou culpa grave, ou seja, é imprescindível que a parte tenha atuado com intenção deliberada de prejudicar a parte adversa, o que pode ser aferido a partir do seu comportamento processual ao longo da demanda.

No caso, essa intenção não se evidencia. A simples propositura a Cumprimento de Sentença com inclusão de quantia superior àquela efetivamente devida, por si só, não permite concluir a existência de má-fé, especialmente quando não constatado que o fez com o intuito deliberado de prejudicar a outra parte.

O artigo 525 do CPC, que disciplina a impugnação ao Cumprimento de Sentença, prevê expressamente a alegação de excesso de execução como tese de defesa, mas não estabelece qualquer sanção automática à parte na hipótese de acolhimento da impugnação.

Portanto, o reconhecimento de excesso não caracteriza conduta maliciosa ou dolosa.

Observa-se, inclusive, que os Recorridos/Exequentes não resistiram à readequação do valor promovida na instância de primeiro grau, o que afasta qualquer alegação de má-fé.

Além disso, não se justifica a aplicação da penalidade prevista no artigo 940 do CC, segundo o qual aquele que demandar cobrança de dívida já paga deve restituir o dobro do valor indevidamente exigido, pois tal dispositivo legal também pressupõe a comprovação da má-fé do credor, o que não se encontra evidenciado.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE MÁ-FÉ DO EXEQUENTE POR APRESENTAÇÃO DE CÁLCULO EM EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DAS SANÇÕES DO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. IMPRESCINDÍVEL A DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ PARA APLICAÇÃO DAS PENAS DO DISPOSITIVO, O QUE NÃO OCORREU. TEMA 622 DO STJ E SÚMULA 159 DO STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Inominado: 50093071020218212001 PORTO ALEGRE, Relator.: Jerson Moacir Gubert, Data de Julgamento: 02/08/2024, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 02/08/2024)

Ressalto que os efeitos da revelia (art. 344 do CPC) são restritos ao não oferecimento de contestação na fase de conhecimento e não se estendem a Recursos. Portanto, indefiro o pedido de Id. 286750367.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025